Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008609-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR S.A.
AGRAVADO: MTCASEMOD COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR S.A., contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do pedido de tutela de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente formulado por ZECTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME em face da agravante, de deferimento parcial da tutela de urgência, para deferir a consignação em pagamento da quantia de R$13.106,02 (treze mil, cento e seis reais e dois centavos), referente ao valor dos contratos cobrado no mês de março/2021 e determinar que sejam mantidos em vigor os contratos objeto da demanda, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC.
A agravante relata que os valores não são referentes a reajustes anuais, visto que os contratos firmados entre as partes são na modalidade mensal, cujo prazo mínimo de vigência é de 30 (trinta) dias, sendo renovados por igual período; comenta que a cobrança não foi decorrente de reajuste anual, mas sim, em função da necessária adequação decorrente da regular renovação contratual que ocorre a cada 30 (trinta) dias e na notificação extrajudicial recebida pela autora, consta informação sobre a adequação nos valores.
Aduz que no contrato também há a informação de que poderá ser rescindido a qualquer tempo; narra que a manutenção dos contratos pelo prazo de 30 (trinta) dias, gerará enormes prejuízos à agravante, por realizar serviços de locação de veículos, sendo sua atividade principal e os veículos são o ativo da empresa, ou seja, se tiver que manter os 07 (sete) veículos, por um valor abaixo da média, e ainda, deixando de alugar para outros clientes, lhe gerará grandes lesões.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada (id 87624998).
O CPC assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Consta na notificação extrajudicial encaminhada pela agravante à agravada as seguintes referências: Condições Especiais de Aluguel Mensal ns.: CUAF003893, CUAF000007, CUIA112341, CUAF000004, CUAF000006, CUAF002336 e CUIA106439.
Ainda na notificação, consta que os contratos têm como objeto a locação de carros na modalidade de aluguel mensal, cujo prazo mínimo de vigência é de 30 dias, sendo renovado a cada 30 dias, bem como, que a alteração dos preços do aluguel mensal não se deu em razão da aplicação de índice de reajuste, mas sim, em razão da necessária adequação decorrente da renovação contratual que ocorre a cada 30 dias.
Todavia, nos contratos celebrados - denominados de “Condições Especiais Para Aluguel Mensal de Carros ns. 0100733482-001 (referência CUIA106439, 0100732595-001 (referência CUAF003893, 0100732577-001 (referência CUAF002336, 0100732581-001 (referência CUAF000007 e 0100732589-001 (referência CUAF000004), consta na Cláusula 2 (Preço e Reajuste) o item 2.3, que estabelece:
“Os Preços descritos no Anexo 1 serão reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data de retirada de cada veículo, tendo como base a variação do IGP-M ou do IPCA, caso a variação do IGP-M seja negativa. Na hipótese de ambos os índices se apresentarem negativos ou na falta de qualquer deles, o reajuste dos Preços terá por base outro índice indicador da inflação mensal de uso corrente no mercado, determinado entre as Partes.”
As referências acima citadas, constam no Anexo 1 do contrato, com a indicação de “Contratos Reajustados”. Assim, até o momento, o que se percebe é que os mencionados contratos devem ser reajustados a cada 12 (doze) meses e, ao contrário do contido na notificação extrajudicial, não se tratou de mera adequação decorrente da renovação contratual.
Ademais, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito necessário à concessão do pretendido efeito suspensivo. Isso porque, a decisão agravada proferida no mês de maio/2021, manteve em vigor os contratos objetos da demanda, apenas pelo prazo de 30 (trinta) dias, mediante a consignação em pagamento da quantia de R$13.106,02, referente ao valor dos contratos cobrado no mês de março/2021. O prazo estipulado na decisão agravada, está próximo de seu fim.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 07 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora